Tribunal: TJDFT
Processo: 0747359-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747359-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRASOLEO COMERCIO DE OLEO E GORDURAS LTDA, GABRIEL DE OLIVEIRA SORIA CAMPOS, RAFAEL DE OLIVEIRA SORIA CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0739235-21.2024.8.07.0001, determinou a emenda da petição inicial (ID no 212626077 do processo referência). Apresentada as suas razões recursais (ID no 65893585), a parte agravante deixou de juntar o comprovante do recolhimento do preparo, conforme estabelece o art. 1.007 do CPC. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do § 4o, do art. 1.007, do CPC. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador